Tribunal: TJMT
Processo: 0009585-35.2017.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0009585-35.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[IZAQUE RODRIGO DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO E DROGA APRENDIDAS PARA CONSUMO PRÓPRIO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO -

ENVOLVIMENTO DO APELANTE NA TRAFICÂNCIA – CONFISSÃO NA FASE POLICIAL - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA [PORÇÕES INDIVIDUAIS PRONTAS PARA VENDA] - INFORMAÇÕES RECEBIDAS
S
OBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS [EM VIA PÚBLICA] - APREENSÃO DE DINHEIRO SEM ORIGEM LÍCITA COMPROVADA -
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES -
ENUNCIADOS CRIMINAIS 3, 7, 8 E 11 - JULGADOS DO TJMT -
ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA -
INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO APTA A CARACTERIZAR MAUS ANTECEDENTES - AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA – PENA-BASE REDIMENSIONADA -
TRAFICO PRIVILEGIADO - C
ONTUMÁCIA EM DELITOS IDÊNTICOS, DA MESMA ESPÉCIE E/OU VOLTADOS AO COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGAS E A REITERAÇÃO DELITIVA [COM SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA] – INAPLICABILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

“A
confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.”
(TJMT, Enunciado Criminal 11)

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP nº 54845/2016; AP nº 130333/2016). Nesse tipo de tráfico urbano, o agente costuma realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967).

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”
(TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a
condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040)

“Embora se admita a utilização de condenações com trânsito em julgado em data posterior ao delito para a valoração negativa dos antecedentes, a hipótese somente se refere à condenação posterior que diga respeito a fatos ocorridos antes do novo crime.”
(TJMT, AP NU 0001272-64.2019.8.11.0007)

A
contumácia em delitos idênticos, da mesma espécie e/ou voltados ao comércio ilícito de drogas e a reiteração delitiva [com suposto envolvimento em organização criminosa]
obstam o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC nº 598057/SC; AgRg no HC 600104/SP; AgRg no HC 609887/SC; AgRg no HC 577807/SP), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP NU 50004644-47.2018.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0009585-35.2017.8.11.0055 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): IZAQUE RODRIGO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por IZAQUE RODRIGO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangara da Serra, nos autos de ação penal (NU 9585-35.2017.811.0055), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos 2 (dois) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 74117466).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2)
“as drogas aprendidas eram apenas para o seu próprio consumo”
.

Pede o provimento para que seja absolvido ou desclassificado o tráfico para uso (ID 74117493).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 86149461).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO DO RÉU SOB O FUNDAMENTO DE QUE AS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS NÃO SÃO HÁBEIS A ENSEJAR A CONDENAÇÃO, OU QUANDO NÃO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - RÉU FLAGRADO NO MOMENTO EXATO EM QUE FORNECIA SUBSTÂNCIA PROSCRITA PARA TERCEIRO - FORÇA PROBANTE DA PALAVRA DOS POLICIAIS EM CONVERGÊNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E COM A CONFISSÃO DO RÉU NA SEARA INVESTIGATIVA - DESPROVIMENTO AO APELO
.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 86697988)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 09 de fevereiro de 2017, por volta das 18h45min, na via pública, imediações da Rua 01, bairro Jardim Vitoria, nesta cidade de Tangara da Serra-MT, o indiciado lzaque Rodrigo da Silva trazia consigo, para fins de comercialização, substância entorpecente causadora de dependência física e psíquica sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar consistente em 03 (três) porões de substância identificada como sendo ‘maconha’, conforme auto de apreensão de fl. 14-IP.

Segundo apurado, os policiais foram informados de que havia no local descrito uma pessoa trajando short vermelho e camisa preta comercializando substancia entorpecente.

Ao chegarem no local, deparam-se com o indiciado Izaque Rodrigo da Silva com as características acima aportadas, oportunidade em que procederam a sua revista, arrecadando as três porções da droga.

[...] no instante da abordagem a testemunha de nome lvo Domingues Silva estava no local com a quantia de R$ 20,00 (vinte) reais no intuito de adquirir drogas de Izaque.

Assim agindo, o MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL denuncia a Vossa Excelência IZAQUE RODRIGO DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 33 caput da Lei 11.343/2006 [...].”
(Milton Mattos da Silveira Neto, promotor de Justiça - ID 74114511)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Igualmente, a autoria delitiva restou demonstrada e recai de forma inconteste sobre a pessoa do réu Izaque Rodrigo da Silva. Nesse contexto, cumpre trazer à baila os depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante, prestados perante a Autoridade Policial, os Policiais Militares Romulo Vaslav Nijinsky Pinheiro Bicho e Admilson Duarte de Oliveira, os quais foram harmônicos ao expor o contexto fático da ocorrência, assim como as circunstâncias posteriores à prática delitiva, imputando a autoria ao acusado, conforme excertos transcritos abaixo:[...]

Sobreleva destacar, por oportuno, que o fato de as testemunhas acima citadas serem os policiais que conduziram o flagrante do agente, não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos. [...]

Reforçando as evidências que recaem sobre a pessoa do acusado, importa registrar o seu depoimento na fase inquisitória (fls. 06-vº), momento em que afirmou que estava comercializando o entorpecentes, vejamos:[...]

Interrogado em Juízo, Izaque confirmou que os policiais encontraram a droga, contudo, argumentou que era para seu consumo próprio. (CD ROM de fls. 108).

Em que pesem as alegações do réu em Juízo de que a droga serviria para consumo próprio, o plexo probatório jungido ao processo percorre caminho diametralmente oposto, notadamente, do interrogatório do réu em fase inquisitorial, momento em que afirmou que estava traficando.

Assim, diante das provas produzidas nos autos, notadamente os depoimentos prestados pelas testemunhas, verifico a existência de elementos suficientes a embasar o decreto condenatório pela prática do delito de tráfico de drogas.

Nesse desiderato, apesar da quantidade do material apreendido, basta que elementos probatórios, tais como a prova flagrancial do comércio ilícito, a conduta e as circunstâncias da apreensão evidenciem a prática criminosa. [...]

Assim, afigura-se descabido a aplicação da causa especial de diminuição estampada no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que o réu responde por outros vários processos, anteriores e posteriores a este delito, demonstrando que se dedica as atividades criminosas.

Portanto, tendo em vista a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade da conduta do acusado IZAQUE RODRIGO DA SILVA, é medida que se impõe a condenação pelo delito de tráfico de drogas, na forma do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para o fim de CONDENAR o réu IZAQUE RODRIGO DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso nas penas dos art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

DOSIMETRIA

[...] o réu exibe maus antecedentes criminais, haja vista que o acusado registra condenação definitiva pelo crime de tortura, fato posterior ao crime objeto da presente ação penal, nos autos ID 144930; [...]

Dessa forma, verificando-se a existência de circunstância judicial desfavorável ao réu passível de valoração, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria incide a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual reduzo a pena base em 05 meses, fixando a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva ao réu IZAQUE RODRIGO DA SILVA em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Conforme fundamentação exposta na sentença, não se observa a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que o réu responde a vários processos, conforme se infira de sua folha de antecedentes juntada às fls. 123/125, o que demonstra que tem se dedicado às atividades criminosas. [...]

Em vista do disposto no art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em REGIME SEMIABERTO, não havendo se falar em substituição por restritiva de direito, tendo em vista o teor do art. 44, I, do Código Penal, nem acerca da aplicabilidade da suspensão condicional da pena – sursis, na forma do que dispõe o art. 77 também do Código Penal, diante do quantum da pena imposta [...].”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – ID 74117450)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 74114514), Laudo de Constatação nº 600.2.04.2017.001952-01 (ID 74114514) e Laudo Pericial nº 3.14.2017.34756-01 (ID 74114528), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Admilson Duarte de Oliveira, policial militar (ID 74114512), Romulo Vaslav Nijinsky Pinheiro Bicho, policial militar (ID 74114512), Ivo Domingues Silva, testemunha (ID 74114512), e o apelante (ID 74114513).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Admilson Duarte de Oliveira e Romulo Vaslav Nijinsky Pinheiro Bicho, e do apelante (Relatório de Mídias - ID 74117501).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 9.2.2017, por volta das 18h45min, policiais militares Admilson Duarte de Oliveira e Romulo Vaslav Nijinsky Pinheiro Bicho receberam informação, via COPOM, de que havia uma pessoa, usando short vermelho e camisa preta, vendendo drogas nas imediações da rua 01, bairro Jardim Vitoria, Tangara da Serra/MT; ao chegarem no local, encontraram o apelante utilizando vestimentas com as referidas características, o qual trazia consigo 3 (três) porções de maconha, com peso de 5,213g (cinco gramas e duzentos e treze centigramas) e o valor de R$40,00 (quarenta reais), em notas trocadas (ID 74114512 - Relatório de Mídias - ID 74117501);

- Romulo Vaslav Nijinsky Pinheiro Bicho e Admilson Duarte de Oliveira [policiais militares] relataram, em ambas as fases da persecução penal, que reafirmando terem sido acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar-COPOM para verificar a situação, recebida via 190, de que
“uma pessoa de shorts vermelho e camisa preta estava vendendo drogas na rua 01 do bairro Jd. Vitória”
; no local, encontraram o que estava com R$ 40,00 (quarenta reais), em nota de R$ 10,00, e 3 (três) porções de maconha; o conduzido Ivo nos informou que estava com R$ 20,00 (vinte reais) para comprar drogas do apelante (ID 74114512 - Relatório de Mídias - ID 74117501);

- Ivo Domingues Silva [testemunha] afirmou, na fase policial, que saiu para comprar substâncias entorpecentes, pois é usuário de maconha; foi ao Jardim Vitória, onde costumam ficam vários garotos vendendo drogas nas ruas;
“no caminho se deparou com esse rapaz que até então não conhecia”
;
“ao ‘balançar’ a cabeça ele também gesticulou, por isso, resolveu se aproximar para perguntar se ele sabia quem tinha drogas para vender, mas foram surpreendidos pela força tática”
;

os policiais encontraram dinheiro e maconha com ele; trazia consigo o valor de $20,00 (vinte reais) para comprar o “baseado”; revelou aos policiais que iria comprar drogas; não teve tempo de perguntar ao apelante se ele tinha drogas para vender porque foram abordados antes (ID 74114512);

- o apelante relatou, na Delegacia de Polícia, que
“morava com seus familiares em Barra do Bugres/MT, mas mudou-se para Tangará porque estava sendo ameaçado por um rapaz, de quem comprou uma moto furtada, quando ainda era menor de idade; seu avô alugou uma casa para morar sozinho no Jardim Vitória, nesta cidade, até ele poder busca-lo para irem juntos trabalhar em fazenda”; “como ele deixou pouco dinheiro, resolveu vender essa porção de maconha, que sobrou, de aproximadamente, 15 (quinze) gramas, que tinha comprado por R$50,00 (cinquenta reais) para usar e iria vendê-la por R$20,00 (vinte reais), mas quando estava negociando com o rapaz, que até então não conhecia, foram abordados pelos policias que durante a revista encontram apenas essa porção maior, que inclusive tentou dispensa-la, jogando fora, mas os policiais a encontraram
”; (excertos da sentença -ID 74117450); em Juízo, negou a autoria alegando que a maconha seria destinada ao consumo próprio (Relatório de Mídias - ID 74117501).

Disto isso, vejamos.

A diligência policial que culminou com a apreensão de 3 (três) porções de maconha, com peso de 5,213g (cinco gramas e duzentos e treze centigramas) e o valor de R$40,00 (quarenta reais), na posse do apelante, em via pública [rua 01, bairro Jardim Vitoria, Tangara da Serra/MT], no dia 9.2.2017, por volta das 18h45min, decorreu de informação recebida pelo Centro de Operações da Polícia Militar-COPOM, via 190, de que havia uma pessoa usando shorts vermelho e camisa preta comercializando droga, no local.

As narrativas dos policiais militares responsáveis pelo flagrante [Romulo Vaslav Nijinsky Pinheiro Bicho e Admilson Duarte de Oliveira] são coerentes no sentido de que a apreensão da maconha e dinheiro, na posse do apelante, ocorreu no momento em que ele negociava a venda de droga com o usuário Ivo Domingues Silva.

A confissão do apelante, perante a autoridade policial, de que iria vender a porção de maconha pelo valor de R$20,00 (vinte) reais porque estava com pouco dinheiro, corrobora as assertivas dos agentes policiais.

Atente-se que a
“
confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
(TJMT, Enunciado Criminal 11).

A forma de acondicionamento da maconha [porções prontas para serem comercializadas], as informações pretéritas sobre a venda de drogas no local e a presença de usuário, permitem aferir a destinação mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas (TJMT, AP N.U 0003098-60.2018.8.11.0040 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 26.6.2019).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Ademais, a conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP nº 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; AP nº 130333/2016 - Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017). Nesse tipo de tráfico urbano, o agente costuma realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967 - Acesso em 9.8.2021).

Por seu turno, a versão apresentada pelo apelante, na fase judicial, de ser apenas usuário, não está comprovada por qualquer elemento de convicção.

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a
condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Em suma,

o envolvimento do apelante na traficância está demonstrado pela sua confissão, na fase policial, forma de acondicionamento da droga [porções individuais prontas para venda], as informações recebidas
pelo Centro de Operações da Polícia Militar-COPOM, via 190, sobre a comercialização de drogas [em via pública], a apreensão de dinheiro sem origem lícita comprovada, somadas aos depoimentos dos policiais militares, os quais

afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Primeira Câmara Criminal:

“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Nesse quadro, os pleitos absolutório/desclassificatório apresentam-se improcedentes.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, ao considerar desfavorável os antecedentes.

A anotação indicada pelo juiz da causa [“
condenação definitiva pelo crime de tortura”
] refere-se a fatos praticados em 3.4.2018, ao passo que esta ação envolve tráfico de drogas cometido no dia 9.2.2017, de modo que não configura maus antecedentes.

Isso porque,
“embora se admita a utilização de condenações com trânsito em julgado em data posterior ao delito para a valoração negativa dos antecedentes, a hipótese somente se refere à condenação posterior que diga respeito a fatos ocorridos antes do novo crime”
(TJMT, AP NU 0001272-64.2019.8.11.0007 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 30.7.2021).

Em consulta ao Sistema
Primus
, Sistema de Inspeção e Acompanhamento de Produção-SIAP e Sistema Eletrônico de Execução Unificado-SEEU não se verifica condenação apta a caracterizar os maus antecedentes.

Logo, afastada a avaliação negativa dos antecedentes, a pena-base deve ser readequada ao mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,

Por sua vez, a incidência da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I)
“não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Outrossim, o apelante confessou a autoria, na fase policial, mas não se verifica interesse no reconhecimento da atenuante (CP, art. 65, III, “d”) porque a pena-base está fixada no mínimo legal.

Desse modo, transforma-se a pena-base -
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa - em provisória.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena.

No tocante ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), a juíza da causa não reconheceu a causa de diminuição de pena por entender que o apelante “
responde a vários processos”
,
“o que demonstra que tem se dedicado às atividades criminosas”.

O apelante, na data do fato [9.2.2017], registrava envolvimento pretérito em ato infracional análogo a roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas (Sistema
Primus
- Código 86171/Comarca Barra do Bugres), no qual lhe foi aplicada medida socioeducativa de advertência e liberdade assistida por 6 (seis) meses, além de registrar outra ação socioeducativa, por tráfico de drogas (Sistema
Primus
- Código 88878/Comarca Barra do Bugres).

Após esse tráfico [9.7.2017] foi condenado por tortura [
“salve”
] e organização criminosa [
“Comando Vermelho”
], cometidos em 3.4.2018, a 8 (oito) anos de reclusão, com trânsito em julgado no dia 2.7.2019 (Sistema
Primus
- Código 135963/Comarca Barra do Bugres), tendo sido beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, respectivo processo, em 17.12.2019 (SEEU 0007815-17.2018.8.11.0008), e foi preso em flagrante, em 26.1.2020] por, supostamente, transportar e manter em depósito 5 (cinco) tabletes de maconha, com peso de 3.932g (três quilos, novecentos e trinta e dois gramas), 13 (treze) porções de maconha, com peso de 199,7g (cento e noventa e nove gramas e sete decigramas), 3 (três) balanças de precisão, 2 (dois) cadernos de anotações sobre tráfico de drogas e o valor de R$2.313,20 (dois mil trezentos e treze reais e vinte centavos), além e cultivar 5 (cinco) pés de maconha (PJE 0002785-09.2020.811.0015).

A
contumácia em delitos idênticos, da mesma espécie e/ou voltados ao comércio ilícito de drogas e a reiteração delitiva [com envolvimento em organização criminosa] obstam o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC nº 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020; AgRg no HC 600104/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 26.10.2020; AgRg no HC 609887/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.10.2020; AgRg no HC 577807/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida e ainda integra organização criminosa
” (TJMT, AP NU 50004644-47.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2020).

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, assim como o regime inicial semiaberto (STJ, HC 647.969/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 21.6.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 5 (cinco) anos de reclusão e 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021